Tribunal: TJDFT
Processo: 0739546-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO.
1. Até a data da interposição do recurso, o Ministério Público ainda não havia sido intimado da decisão recorrida, devendo ser reconhecida a tempestividade do agravo em execução.
2. O Recurso do Ministério Público é em favor do réu, no sentido de ser-lhe oportunizado benefícios externos. A decisão recorrida deferiu progressão de regime ao apenado tendo em vista o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, mas indeferiu os benefícios externos, condicionando a sua concessão justamente a atendimento de recomendações de exame criminológico realizado, não se verificando, portanto, ilegalidades a serem sanadas, pois, não obstante a sua conduta tratar-se de uma tentativa de homicídio qualificada, mas, leve-se em consideração que o réu também incendiou a residência da vítima, devendo-se, portanto, observar-se a prudência na graduação paulatina para a sua liberdade plena, que não está longe.
3. Preliminar de intempestividade rejeitada. No mérito, negado provimento ao recurso.